Tribunal: TCU
Processo: 032.120/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11432/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso III; 143, inciso II e 260, §§ 1o e 2o, inciso II, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 032.120/2020-6 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Alcides Douglas Campoi Calvo (XXX.455.748-XX); Eudro Flavio Saraiva de Oliveira (XXX.100.030-XX); Francisco Braga da Costa (XXX.615.271-XX); Luiz Antonio dos Santos (XXX.764.744-XX); Marcelo Antonio Scappaticci (XXX.317.378-XX); Maria Guilhermina Vieira Gondim (XXX.950.313-XX); Perci Pereira (XXX.278.089-XX); Ricardo Felipe de Sales (XXX.092.990-XX); Ricardo Ramos de Azevedo Lima (XXX.702.924-XX); Robinson Fuchs Brasilino (XXX.723.406-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Departamento de Polícia Federal 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.